Tribunal: TJBA
Processo: 8060335-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060335-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA LIMA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO VERTICAL. CONVERSÃO CUSTÓDIA CAUTELAR EM PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE DO PEDIDO EM MANDAMUS ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 218-B, § 1º, do Código Penal, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória e durante o processamento da apelação. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, fragilidade das provas quanto à traficância e insuficiência de elementos para a condenação por exploração sexual, requerendo, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de três filhos menores de 12 anos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexaminar matéria de mérito já apreciada em sentença condenatória, bem como se seria cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à luz dos arts. 318, V e VI, e 318-A do CPP. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria fática e probatória. 5. As alegações defensivas de insuficiência probatória e desclassificação do delito demandam reexame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via mandamental, que exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca de ilegalidade. 6. A pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar já foi objeto de apreciação anterior por esta Corte (HC nº 8008823-35.2025.8.05.0000), ocasião em que se denegou a ordem. 7. Parecer ministerial pelo não conhecimento do writ, considerando que a impetração visa rediscutir questões recursais. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível sua utilização para reexame de matéria fática ou probatória. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não pode ser apreciada, quando já discutida, sob os mesmos fundamentos, em mandamus anteriormente impetrado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V e VI, e 318-A; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 218-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 920985/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 30.09.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 1007253/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8060335-57.2025.8.05.0000, relativo a feito que tramita na Vara Criminal da Comarca de capim Grosso/Ba, sendo Impetrante o Bel. Willis José de Souza Júnior e Paciente Ana Paula da Silva Lima. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, em razão de indispensável cognição vertical da matéria fática suscitada, nos termos do voto.